Tribunal: TJDFT
Processo: 0716242-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0716242-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR VINICIUS FERREIRA GOMES VIEIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Igor Vinícius Ferreira Gomes Vieira pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Guará, que determinou a busca e apreensão e o lançamento da restrição judicial de circulação do veículo automotor descrito na inicial. Em suas razões, o agravante, preliminarmente, afirma não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência. No mérito, sustenta a invalidade da notificação extrajudicial realizada. Alega que o número do contrato constante na notificação não se refere ao contrato de financiamento que está sendo executado. Afirma que a notificação deve possuir elementos suficientes acerca da origem da dívida, além da correta identificação do contrato, sob pena de não ser apta a constituir o devedor em mora. Aduz que o perigo de dano irreparável emerge da própria apreensão do veículo. Liminarmente, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, além da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a revogação da liminar de busca e apreensão, determinando-se a imediata restituição do veículo ao agravante, além da baixa da restrição do veículo via Renajud. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Inicialmente, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, verifica-se que o agravante atende aos pressupostos para a concessão do referido benefício, porquanto demonstrou não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência (ID no 71412849 - págs. 1/28, 71412851 - pág. 1, 71412853 - pág. 1/4). Defiro, pois o pedido. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à relevância da argumentação recursal, cumpre consignar que a notificação extrajudicial deve conter dados suficientes para identificar o contrato e indicar com clareza a pendência obrigacional que deu ensejo à excussão da garantia fiduciária. No caso, ao que parece, o lapso material quanto ao número do contrato não dificultou a identificação do negócio jurídico e das prestações atrasadas que colocaram o devedor em mora. A respeito, o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a simples divergência quanto ao número do contrato não se mostra suficiente para invalidar a notificação realizada (Acórdãos 1956525, 1916497). Portanto, não configurada a probabilidade do direito, mostra-se desnecessária a análise quanto ao outro requisito atinente ao perigo de dano irreparável. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator